Tribunal: TJSP
Processo: 1084257-10.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de reajustes por faixa etária, cumulada com restituição de valores pagos a maior - Contrato não adaptado celebrado antes da edição da Lei no. 9.656/98 – Reajustes por faixa etária aos 56, 61, 66 e 71 anos, além de reajustes anuais de 5% após os 72 anos – V. Acórdão que reconheceu tão somente a abusividade do reajuste aos 56 anos,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de reajustes por faixa etária, cumulada com restituição de valores pagos a maior - Contrato não adaptado celebrado antes da edição da Lei no. 9.656/98 – Reajustes por faixa etária aos 56, 61, 66 e 71 anos, além de reajustes anuais de 5% após os 72 anos – V. Acórdão que reconheceu tão somente a abusividade do reajuste aos 56 anos, determinando a apuração do valor cabível em liquidação de sentença, com restituição dos valores pagos a maior desde a propositura da demanda - Exclusão ainda do reajuste anual a partir dos 72 anos – Embargos de declaração apresentados pela autora, imputando omissão ao V. Acórdão, por falta de fundamentação quanto à existência de base atuarial idônea para os reajustes, e para a determinação de que a restituição seja feita apenas a partir da propositura da ação - Embargos parcialmente acolhidos apenas para correção de erro material, sem alteração das conclusões do V. Acórdão - Interposição de recurso especial – Acolhimento, para anular o V. Acórdão proferido nos embargos de declaração, com determinação de que outro seja proferido, analisando-se a questão da base atuarial e da prescrição trienal - Omissão caracterizada - Inexistência de comprovação de qualquer base atuarial para os reajustes por faixa etária nos índices apontados no contrato - Aplicação do disposto no REsp repetitivo no. 1.568.244-RJ – Ausência de comprovação de base atuarial que justifica a exclusão dos reajustes, cabendo a aplicação apenas daqueles índices divulgados pela ANS - Restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal – Tema 610 do C. Superior Tribunal de Justiça - Embargos de declaração acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964651
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1084257-10.2015.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, são
embargados ROSELENE DOMINGUES SANT ANNA SILVA e DANIEL DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084257-10.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 7.096
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1084257.10.2015
Comarca: São Paulo
Embargante: Roselene Domingues Sant Anna Silva e outro
Embargada: Sul América Companhia de Seguro Saúde
Juiz: Adriana Brandini do Amparo
Voto no. 7.096
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação declaratória de
nulidade de reajustes por faixa etária, cumulada com
restituição de valores pagos a maior - Contrato não adaptado
celebrado antes da edição da Lei no. 9.656/98 Reajustes
por faixa etária aos 56, 61, 66 e 71 anos, além de reajustes
anuais de 5% após os 72 anos V. Acórdão que reconheceu
tão somente a abusividade do reajuste aos 56 anos,
determinando a apuração do valor cabível em liquidação de
sentença, com restituição dos valores pagos a maior desde a
propositura da demanda - Exclusão ainda do reajuste anual a
partir dos 72 anos Embargos de declaração apresentados
pela autora, imputando omissão ao V. Acórdão, por falta de
fundamentação quanto à existência de base atuarial idônea
para os reajustes, e para a determinação de que a restituição
seja feita apenas a partir da propositura da ação - Embargos
parcialmente acolhidos apenas para correção de erro
material, sem alteração das conclusões do V. Acórdão -
Interposição de recurso especial Acolhimento, para anular
o V. Acórdão proferido nos embargos de declaração, com
determinação de que outro seja proferido, analisando-se a
questão da base atuarial e da prescrição trienal - Omissão
caracterizada - Inexistência de comprovação de qualquer
base atuarial para os reajustes por faixa etária nos índices
apontados no contrato - Aplicação do disposto no REsp
repetitivo no. 1.568.244-RJ Ausência de comprovação de
base atuarial que justifica a exclusão dos reajustes, cabendo
a aplicação apenas daqueles índices divulgados pela ANS -
Restituição dos valores pagos a maior, observada a
prescrição trienal Tema 610 do C. Superior Tribunal de
Justiça - Embargos de declaração acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela autora, contra o V.
Acórdão proferido a fls. 486/491, que deu parcial provimento ao recurso da autora,
para determinar a exclusão do reajuste por faixa etária aos 56 anos, no contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084257-10.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 7.096
3
plano saúde individual do autor, determinando o valor a ser aplicado em liquidação
de sentença, bem como determinando o afastamento dos reajustes anuais a partir dos
72 anos, no valor de 5% ao ano, com a restituição dos valores pagos a maior, a partir
do ajuizamento da demanda.
A autora opôs embargos de declaração, aduzindo que o V. Acórdão é
omisso, por não fundamentar a existência de base atuarial para os reajustes, bem
como por não justificar a determinação de que a restituição dos valores pagos a maior
observe a prescrição trienal.
Os embargos foram acolhidos apenas para corrigir erro material, sem
alteração do julgado.
No entanto, a autora opôs recurso especial, que foi acolhido, com a
anulação do V. Acórdão proferido nos embargos de declaração e a determinação de
que outro seja proferido, com exame das questões suscitadas nos embargos de
declaração, relativas à base atuarial e prescrição trienal (fls. 757/759).
O embargado teve oportunidade de apresentar as suas contrarrazões (fls.
734/741).
É o relatório.
Não há controvérsia quanto à existência do contrato não adaptado,
celebrado entre as partes, antes da entrada em vigor da Lei no. 9.656/98 (janeiro de
1998). Esse contrato, na cláusula 15 (fls. 58), estabeleceu sete faixas etárias: até os
17 anos; de 18 a 45 anos; de 46 a 55 anos; de 56 a 60 anos; de 61 a 65 anos, de 66 a
70 anos e aos 71 anos. Além disso, estabeleceu um reajuste anual, de 5%, a partir dos
72 anos de idade (cláusula 16.3, fls. 59).
No Recurso Especial Repetitivo no. 1.568.244-RJ, Rel. Min. Villas Bôas
Cueva, ficou decidido que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084257-10.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 7.096
4
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
CIVIL.
PLANO
DE
SAÚDE.
MODALIDADE INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO
GRUPO
DE
RISCO.
PERCENTUAL
DE
REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE
PARÂMETROS.
ABUSIVIDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
EQUILÍBRIO
FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO. 1. A variação das contraprestações
pecuniárias dos planos privados de assistência à saúde em razão da idade do
usuário deverá estar prevista no contrato, de forma clara, bem como todos os grupos
etários e os percentuais de reajuste correspondentes, sob pena de não ser aplicada
(arts. 15, caput, e 16, IV, da Lei no 9.656/1998). 2. A cláusula de aumento de
mensalidade de plano de saúde conforme a mudança de faixa etária do beneficiário
encontra fundamento no mutualismo (regime de repartição simples) e na
solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente mais
altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia
consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio
financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos
etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um
valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde. 4.
Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente
dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade
intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos
gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community rating modificado). 5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de
proporcionalmente mais caras, não podem ser majoradas demasiadamente, sob pena
de o negócio perder a atratividade para eles, o que colocaria em colapso todo o
sistema de saúde suplementar em virtude do fenômeno da seleção adversa (ou
antisseleção). 6. A norma do art. 15, § 3o, da Lei no 10.741/2003, que veda "a
discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados
em razão da idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084257-10.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 7.096
5
desproporcional ao idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento
do risco assistencial acobertado pelo contrato. 7. Para evitar abusividades (Súmula
no 469/STJ) nos reajustes das contraprestações pecuniárias dos planos de saúde,
alguns parâmetros devem ser observados, tais como (i) a expressa previsão
contratual; (ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou
aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a
equidade e as cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso,
dado que aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria,
poderão, de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e
(iii) respeito às normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos
contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados
antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no
contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as
normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as
diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS....(STJ - REsp: 1568244 RJ
2015/0297278-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de
Julgamento: 14/12/2016, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
19/12/2016, g.n.).
O tema 952 foi cadastrado nos seguintes termos: “"O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que haja previsão contratual; sejam observadas
as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores, e não sejam aplicados
percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial
idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso" (g.n.).
A existência de base atuarial idônea foi indicada, assim, como premissa
para que pudesse haver o reajuste em valores razoáveis, sem excesso e sem afronta
ao Código de Defesa do Consumidor.
No caso dos autos, não há qualquer comprovação de base atuarial idônea,
para os reajustes por faixa etária indicados na petição inicial. Os reajustes foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084257-10.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 7.096
6
fixados unilateralmente e, a despeito de questionados pela autora, não houve da parte
da ré qualquer demonstração atuarial de que eles eram necessários para reequilibrar
economicamente a avença. Era ônus da ré comprovar a existência de base atuarial
idônea para os reajustes. Nesse sentido:
“Apelação cível. Plano de saúde individual, antigo, não adaptado.
Reajuste de mensalidade. Faixa etária. Restituição dos valores pagos a maior.
Sentença de procedência. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Relação de consumo configurada. Inteligência da Súmula 608 do C. STJ. Tese
definida pelo C. STJ, no âmbito do REsp 1.568.244/RJ. No tocante aos contratos
antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da
entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato,
respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da
legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da
Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. Norma regulamentadora faz referência ao
disposto no art. 35-E, da lei 9656/98. Dispositivo declarado inconstitucional pelo
STF. Reajuste aplicado quando o consumidor está na terceira idade, cujas
mensalidades já apresentam valores mais elevados. Onerosidade excessiva.
Ausência de bases atuariais para comprovar a necessidade de reajuste. Ônus do
fornecedor. Reajuste concentrados na terceira idade. Caracterização de conduta
discriminatória, exigindo vantagem manifestamente excessiva do consumidor idoso,
em violação ao art. 39, IV, V e X do Código de Defesa do Consumidor. Conduta da
ré em desacordo com as normas que regem a boa-fé, função social do contrato e
onerosidade excessiva. Inteligência dos arts. 421, 422, 478, 479 e 480 CC.
Prescrição. Adoção da tese fixada nos Recursos Especiais nos 1360969 e 1361182,
sob o regime dos recursos repetitivos. Durante a vigência do contrato, o beneficiário
pode rever as cláusulas a qualquer tempo. Pretensão de devolução de valores pagos
a maior está sujeita a prazo prescricional trienal. Art. 206, §3o, IV, do CC/2002.
Apelação parcialmente provida” (Apelação Cível no 3001830-36.2013.8.26.0505, de
11 de novembro de 2020, Rel. Des. Edson Luiz de Queiróz, g.n.).
O recurso especial repetitivo tem eficácia vinculante, nos termos do art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084257-10.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 7.096
7
927, III, do CPC, devendo ser observado por todas as instâncias inferiores. De acordo
com o precedente, não há ilicitude no reajuste por faixa etária, desde que não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Como não houve a comprovação de base atuarial para nenhum dos reajustes por faixa
etária indicados na inicial, o caso é de reconhecimento da nulidade, autorizada tão
somente a aplicação dos reajustes anuais da ANS.
A questão do prazo prescricional da pretensão condenatória decorrente da
nulidade da cláusula de reajuste foi dirimida pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp 1.360.969/RS (tema 0610). Nele, foi firmada a seguinte tese:
“Na vigência dos contratos de plano ou de seguro de assistência à saúde, a
pretensão condenatória decorrente da declaração de nulidade de cláusula de
reajuste nele prevista prescreve em 20 anos (art. 177 do CC/1916) ou em 3 anos
(art.206, par. 3o, IV, do CC/2002) ),observada a regra de transição do art. 2.028 do
CC/2002.”
Ficou expressamente consignado do V. Acórdão que, “cuidando-se de
pretensão de nulidade de cláusula de reajuste prevista em contrato de plano ou
seguro de assistência à saúde ainda vigente, com a consequente repetição do
indébito, a ação ajuizada está fundada no enriquecimento sem causa e, por isso, o
prazo prescricional é o trienal de que trata o art. 206, par. 3o, IV, do Código Civil de
2002”.
Por isso, a restituição dos valores pagos a maior deve observar o prazo
prescricional de três anos retroativos, que devem ser contados a partir da propositura
da demanda.
Com isso, os embargos de declaração ficam acolhidos, para adaptar o V.
Acordão embargados aos precedentes vinculantes referidos. Com o acolhimento da
pretensão inicial, a ré arcará com as custas e despesas do processo, e honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1084257-10.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 7.096
8
advocatícios de 15% da condenação corrigida.
Isto posto, ACOLHEM-SE os embargos de declaração, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator